Tribunal: TJSP
Processo: 2116008-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Suposta prática do crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06 e 311 do Código Penal). Pretendida revogação da prisão preventiva. Superveniência de decisão de 1o Grau que concedeu liberdade provisória em prol do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Alvará de soltura cumprido.

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Suposta prática do crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06 e 311 do Código Penal). Pretendida revogação da prisão preventiva. Superveniência de decisão de 1o Grau que concedeu liberdade provisória em prol do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Alvará de soltura cumprido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.